Tribunal: CARF
Processo: 18470.722086/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.722086/2013-87
ACÓRDÃO
1302-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MALVM DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO IDENTIFICÁVEL.
A ausência de escrituração idônea que permita a identificação clara e
verificável da movimentação financeira, inclusive bancária, caracteriza a
hipótese do artigo 29, inciso VIII, da LC no 123/2006, legitimando a
exclusão de ofício do Simples Nacional. Alegações genéricas de erro
material, desacompanhadas de prova robusta, não afastam as conclusões
fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722086/2013-87
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

O presente processo versa sobre a exclusão da Contribuinte do regime do Simples
Nacional, motivada pela constatação de que a escrituração apresentada não permite a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, na forma do disposto no artigo 29,
inciso VIII da Lei Complementar 123/20061.
2.

Conforme se verifica dos autos, o procedimento foi formalizado por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/RJ2 no 00006, de 01 de abril de 2013 (e-fl. 1.406).
3.

Na Representação Fiscal - Exclusão do Simples Nacional (e-fl. 02), a Autoridade
Fiscal relata que, durante a Ação Fiscal no 07.1.09.00-2012-00961-2, foi constatada movimentação
bancária no valor de R$ 20.316.643,22 em três contas correntes da empresa MALVM Distribuidora
de Jornais e Revistas Ltda. Contudo, os Razões Analíticos apresentados não permitem a
identificação individualizada dos créditos e débitos constantes dos extratos bancários, uma vez
que os lançamentos foram efetuados de forma consolidada e sem correspondência com a
movimentação real. Diante da impossibilidade de identificar a efetiva movimentação financeira,
concluiu-se pela prática reiterada de infração à Lei Complementar no 123/2006, ensejando a
proposta de exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 1o de janeiro de
2009.
4.

A Autoridade Fiscal relacionou os elementos probatórios2 que fundamentaram o
procedimento fiscal e concluiu pela irregularidade na manutenção da empresa no regime do
Simples Nacional, propondo a exclusão nos seguintes termos:
“Solicito que o Chefe da Seção de Fiscalização encaminhe a presente
Representação Fiscal, parte integrante do processo 10000.000000/2012-00, ao Sr.
Delegado da Receita Federal do Brasil no RIO DE JANEIRO, DRF- RJ II, com
proposta de exclusão do contribuinte do SIMPLES, com efeitos a partir de

1 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária.
2 II — Relação dos Elementos Probatórios: 1. Extratos Bancários c/c 008423-9; 2. Extratos Bancários c/c 0012530-P; 3.
Extratos Bancários c/c 113955-6; 4. Razão Analítico c/c 008423-9; 5. Razão Analítico c/c 0012530-P; 6. Razão Analítico
113955-6; 7. Termo de Intimação No. 013.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722086/2013-87
3
primeiro de janeiro de 2009, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 29 da Lei
Complementar 123/2006. À consideração superior”.
5.

Inconformada com o resultado do procedimento fiscal, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 1.466/1.508), por meio da qual sustentou, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
A Contribuinte alega que, inicialmente, apresentou Livro Diário em
desacordo com as normas contábeis, tendo solicitado prazo para
regularização. Posteriormente, procedeu à entrega de dez Livros Diário,
referentes ao ano-calendário de 2009. Ainda assim, segundo afirma, a
Fiscalização manteve a desconsideração da escrituração fiscal da empresa.
(ii)
Sustenta, ainda, que o Termo de Verificação Fiscal baseou-se apenas em
cinco lançamentos para concluir que os registros do Livro Diário não
seguiam a sequência correta em relação aos valores constantes nos
extratos bancários. Diante disso, requer a análise do Livro Razão da
empresa, com o objetivo de que seja reconhecida a validade da
escrituração fiscal e, por consequência, seja revogada a exclusão da
empresa do Simples Nacional.
6.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 30 de janeiro de 2017, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), em
Acórdão de no 11-54.591 (e-fls. 1.513/1.517), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
A exclusão da empresa do Simples Nacional ocorreu porque a escrituração
do Razão Analítico não permitiu a identificação da real movimentação
financeira e bancária, nos termos do artigo 29, inciso VIII, da Lei
Complementar no 123/2006.
(ii)
Conforme o Termo de Verificação Fiscal no 21 e a Resolução CGSN no
10/2007, é obrigatória a escrituração detalhada de toda a movimentação
financeira, inclusive bancária, e não apenas a apresentação de totalizações
mensais.
(iii)
A Fiscalização constatou que, mesmo após a substituição da escrituração
inicial por dez novos Livros Diário referentes ao ano-calendário de 2009,
permaneceram inconsistências, tais como lançamentos fora da sequência
em relação aos extratos bancários, ausência de registros, indicação de
movimentação inexistente em determinados meses e falta de registro de
operações com cartões de débito e crédito.
(iv)
Dessa forma, restou caracterizada a impossibilidade de verificação da
movimentação financeira da empresa, evidenciando-se a infração prevista
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722086/2013-87
4
no artigo 29, inciso VIII, da LC no 123/2006, o que justifica a exclusão da
Contribuinte do Simples Nacional.
7.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se á
quando houver falta de escrituração dos livros ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
8.

Em 22 de fevereiro de 2017, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 11-54.591, através de Edital Eletrônico (e-fl. 1.520) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 1.525/1.528), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
9.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento
do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 1.540).
10.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
11.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722086/2013-87
5
12.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
22.02.2017 (e-fl. 1.520), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 15.03.2017 (e-
fl. 1.524), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
13.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
14.

Verifico, inicialmente, que a Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Manifestação de Inconformidade:
“2. O Acórdão ora recorrido, manteve as mesmas justificativas do Ato
Declaratório Executivo DRF/RJ2 n° 06, de 01 de abril de 2013, onde afirma que os
lançamentos apresentados nos livros diários e razões não permitem a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária na forma do
disposto no art. 29, inciso VII da LC 123/2006.
3. Os Livros Diários de n° 01 até o n° 10, todos relacionados ao ano calendário de
2009, foram elaborados dentro dos padrões contábeis brasileiros e em
conformidade com a legislação pertinente a matéria, com destaques aos artigos
1.179 e seguintes da Lei n° 10.406/2002; artigos 257 e 258 do Dec. 3000/99- RIR.
4. Informa o Ilustre Auditor, que além do "erro quanto a sequência de
lançamentos em relação extratos bancários", informa que "constatou a ausência
de diversos lançamentos" sem a devida identificação de tais lançamentos.
5. Informa ainda, que existe lançamentos realizados no razão da conta do
Unibanco e no extrato bancário não há movimentação no mês, bem como
constatou a ausência de operações realizadas com cartões de crédito e débito.
6. Diante dos fatos narrados acima, restou claro que as justificativas apresentadas
no referido Acórdão bem como as alegações feitas pelo Ilustre Auditor para

V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722086/2013-87
6
manter a desclassificação dos Livros Diários fugiram aos padrões da razoabilidade,
se configurando em um ato arbitrário.
7. Não obstante, ficou evidenciado que os razões e os diários apresentados não
foram devidamente examinados, a sustentação alegada está amparada em um
mero erro de digitação na data do lançamento, onde, alguns lançamentos
contábeis escriturados com erro somente na data, 01 dia, onde o correto é
02/01/2009 que foi lançado indevidamente no dia 01/01/2009.
[...]
10. Bastaria ao Ilustre Auditor verificar, pelo menos, por amostragem, os extratos
bancários e confrontar os lançamentos com aquilo que estava escriturado nos
Livros Diários. Infelizmente optou-se pelo caminho menos recomendável, típico
dos procedimentos inquisitoriais e totalitários, desconsiderando a robusta prova
trazida a seu conhecimento, desprezando o trabalho de verificação.
Por derradeiro, para fazer prova do equívoco cometido pelo Ilustre Auditor, bem
como no referido Acódão, apresentamos cópias do razão do banco Bradesco CC n°
12.530-0 e das correspondentes páginas dos extrato bancário entre os dias
02/01/2009 a 06/01/2009, em anexo”.
15.

Como se vê, a Recorrente sustenta que os Livros Diários no 01 a 10, relativos ao
ano-calendário de 2009, foram elaborados em conformidade com os padrões contábeis brasileiros
e com a legislação aplicável. Alega que a Autoridade Fiscal apontou supostos erros na sequência
dos lançamentos em relação aos extratos bancários e a ausência de determinados registros, sem,
contudo, identificá-los de forma específica. Afirma ainda que foram mencionadas divergências
entre lançamentos no Razão bancário e a inexistência de movimentação nos extratos em
determinados períodos, bem como a ausência de registros de operações com cartões.
16.

A Recorrente entende que tais fundamentos seriam desarrazoados e arbitrários,
sustentando que os livros não teriam sido devidamente analisados, e que as inconsistências
decorreriam de meros erros materiais de digitação de datas, sem prejuízo à fidedignidade das
informações. Por fim, alega que a Autoridade Julgadora deixou de realizar verificação mínima,
sequer por amostragem, dos extratos bancários confrontados com a escrituração, apresentando,
em anexo, documentos que buscariam demonstrar o equívoco apontado.
17.

Todavia, cumpre ressaltar que competia exclusivamente à Recorrente o ônus de
comprovar, de forma clara, objetiva e inequívoca, a regularidade de sua escrituração contábil e a
plena correspondência entre os lançamentos efetuados e a efetiva movimentação financeira e
bancária. A simples alegação de “erro material”, desacompanhada de demonstração técnica
consistente e abrangente, não é suficiente para afastar as conclusões da Autoridade Fiscal.
18.

Rememore-se que o procedimento fiscal teve início após a constatação de que a
empresa não se encontrava estabelecida no endereço constante do cadastro do CNPJ,
circunstância formalizada em Termo de Constatação, com a devida ciência dos sócios por meio dos
“Termos de Início de Fiscalização”. No curso da fiscalização, foram concedidos prazos razoáveis
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722086/2013-87
7
para apresentação da escrituração contábil e demais documentos, inclusive com prorrogações
parcialmente deferidas, tendo a Contribuinte apresentado, de forma escalonada, extratos
bancários, Livro Diário e Razões Analíticos referentes ao ano-calendário de 2009.
19.

Após a análise dos extratos bancários e da escrituração apresentada, a Autoridade
Fiscal elaborou planilhas individualizando depósitos e créditos cuja origem não pôde ser
identificada a partir dos documentos fornecidos, excluindo, de forma criteriosa, transferências
entre contas da própria Contribuinte, resgates de aplicações financeiras e operações de pequeno
valor. Ainda assim, foi apurado montante expressivo de créditos bancários sem origem
comprovada, significativamente superior à receita bruta declarada no âmbito do Simples
Nacional, tanto em relação à empresa isoladamente quanto ao conjunto de suas filiais. Confira-se:
“14) Ainda assim o total de créditos/depósitos apurados pela fiscalização é da
ordem de e R$ 20.316.643,22 (Vinte milhões, trezentos e dezesseis mil,
seiscentos quarenta e três reais e vinte e dois centavos), conforme disposto no
quadro abaixo.

[...]
16)0 Contribuinte foi então intimado, através do Termo No. 013, a comprovar,
mediante documentação hábil, idônea e coincidente em datas e valores, a origem
de cada um dos depósitos/créditos efetuados nas contas correntes indicadas,
bem com a informar se os créditos/depósitos em questão foram oferecidos à
tributação”. (Destaques no original)
20.

De acordo com o relatado, os Razões Analíticos apresentados não permitiram a
correlação entre os lançamentos contábeis e a movimentação bancária efetiva, uma vez que os
créditos e débitos foram registrados de forma consolidada, sem identificação individualizada das
operações constantes nos extratos, inviabilizando a verificação da real movimentação financeira
da empresa. Diante desse cenário, a Contribuinte foi regularmente intimada a comprovar,
mediante documentação idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos depósitos e a
respectiva tributação, o que não foi atendido de forma satisfatória.
21.

Em resposta, a Contribuinte alegou que os valores seriam oriundos de operações de
consignação, apresentando contratos e declarações que, em sua maioria, não guardavam
correspondência direta com os depósitos listados nas planilhas fiscais, seja por ausência de
identificação do depositante, divergência de valores, datas incompatíveis ou inexistência de
registros nos extratos bancários. Apenas parcela reduzida dos valores foi considerada como de
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722086/2013-87
8
origem comprovada pela Fiscalização, sendo corretamente excluída da base de cálculo dos
lançamentos.
22.

Para melhor compreensão transcrevemos os seguintes trechos do “Termo de
Verificação Fiscal”:
“26.1) Com relação às planilhas elaboradas pelo contribuinte e identificadas como
Anexos I, II e III, constatamos que as mesmas representam reproduções das
planilhas elaboradas pela fiscalização, apresentado um quarta coluna,
denominada "TIPO ID". Esta contém indicação de bancas e lojas, como nos
exemplos abaixo reproduzidos. As planilhas em questão NÃO COMPROVAM,
portanto, a origem dos créditos/débitos nelas relacionados.

[...]
26.6) Com relação ao contrato que teria sido celebrado entre a fiscalizada e a
empresa PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRICO, na data de 10/08/2008,
identificado como ANEXO VIII, constatamos que não há nas planilhas elaboradas
pela fiscalização qualquer depósito na conta corrente 113.955-6 do UNIBANCO,
nos valores indicados na cláusula segunda (R$ 60.000,00 e R$ 1.571,30) do
contrato em questão. Não é possível, portanto, se correlacionar o contrato
apresentado com quaisquer dos depósitos/créditos listados nas planilhas
elaboradas pela fiscalização.
26.7) Com relação ao Instrumento Particular de Contrato de Crédito e Mútuo que
teria sido celebrado entre a fiscalizada e empresa BOM DE LER DE N1LOPOLIS
JORNAIS E REVISTAS LTDA, na data 26/06/2007, no valor de R$ 400.000,00
(Quatrocentos mil reais), que se encontra identificado como ANEXO IX,
constatamos a existência de depósito de valor coincidente, que foi efetuado na
conta corrente 113.955-6 do UNIBANCO, na data de 01/12/2009. Ocorre, porém
que o histórico constante do extrato não possibilita a identificação da empresa
BOM DE LER DE NILOPOLIS JORNAIS E REVISTAS LTDA, como sendo responsável
pela operação em questão. Cumpre ressaltar que o prazo de quitação do Mútuo,
nos termos da cláusula III, é de 02 (dois) anos, e que esta deveria ter ocorrido em
26/07/2009, com o acréscimo de juros de 12% (doze por cento) ao ano e encargos
financeiros com base no índice do IGPM, em conformidade com a cláusula II. Não
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722086/2013-87
9
é possível, portanto, que o contrato apresentado seja correlacionado com o
citado depósito ou com qualquer outro existente nas planilhas elaboradas pela
fiscalização.
26.8) Com relação à Declaração da Empresa TREELOG S/A LOGISTICA E
DISTRIBUIÇÃO, identificada como ANEXO X, constatamos que à mesma não faz
qualquer referência aos depósitos/créditos relacionados nas planilhas elaboradas
pela fiscalização. Esta apenas informa que a fiscalizada recebia mercadorias em
consignação; que retinha sob o título de comissão 30% (trinta por cento) do valor
da quantia vendida; e que pagava, através de "boleto" o valor de 70% (setenta por
cento) à empresa TREELOG S/A LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO.
26.9) Com relação às Guias de Pagamento de Taxas de Utilização de Áreas
Públicas (TAP/TUAP), identificadas como ANEXO XI, constatamos que os valores
existentes nas mesmas não apresentam qualquer correlação com os valores dos
depósitos/créditos relacionados nas planilhas elaboradas pela fiscalização.
27) É importante frisar que o demonstrativo que deveria correlacionar os
depósitos/créditos em questão com as respectivas saídas (débitos) das contas
correntes apuradas pela fiscalização; bem como a apresentação de documentação
idônea e coincidente em datas e valores, que comprovassem estas operações,
ambos elementos solicitados através do Termo No 016, não foram apresentados
pelo contribuinte”. (Destaques no original)
23.

Mesmo após a apresentação de nova escrituração contábil, a Contribuinte reiterou
os mesmos vícios anteriormente constatados, como ausência de correlação sequencial entre
lançamentos e extratos bancários, omissão de operações, registros genéricos e inconsistências
temporais, inclusive com indicação de movimentação bancária em datas inexistentes nos
extratos. Assim, restou evidenciado que a nova escrita também não possibilitou a identificação
clara, precisa e confiável da movimentação financeira e bancária da Fiscalizada.
24.

Assim, caberia à Recorrente produzir prova robusta capaz de infirmar as
inconsistências apontadas, demonstrando que os livros apresentados atendiam integralmente às
exigências legais e permitiam, sem ambiguidades, a identificação da origem, natureza e cronologia
das operações realizadas.
25.

A esse respeito, transcrevo trecho da decisão recorrida que muito bem analisou a
questão:
“Na Resolução CGSN no 10/2007 fica clara a determinação para que a escrita
fiscal, seja livro caixa ou Diário e Razão, devem constar toda a movimentação
financeira, inclusive bancária.
Resolução CGSN n° 10/07, que disciplinou a obrigatoriedade da escrituração
de livros contábeis e fiscais por meio dos seguintes dispositivos:
Art. 3° As ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional deverão adotar para
os registros e controles das operações e prestações realizadas:
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722086/2013-87
10
Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira e bancária;(grifei)
Quando a norma exige que toda a movimentação bancária deverá estar
escriturada, isto quer dizer de uma forma que possibilite o exame acurado dos
dados ali contidos, e não somente as totalizações mensais, sem a discriminação
diária dos depósitos bancários que transitaram nas contas correntes da empresa.
Em sua impugnação a contribuinte alega que substituiu o primeiro livro
apresentado por uma nova escrituração desta vez contendo 10 livros (I a X).
Novamente a fiscalização analisou os livros apresentados e demonstrou a
impossibilidade de verificação destes para apuração da movimentação financeira
constante nos extratos bancários.
[...]
Conforme descrição do autuante, os novos livros Diário, numerados de I a X,
apresentados pela contribuinte, novamente apresentam erros quanto a sequência
de lançamentos em relação aos extratos relacionados anteriormente. A
fiscalização também constatou a ausência de diversos lançamentos.
Ainda, verificou o autuante que o Razão da conta do Unibanco indica um
movimento no mês de janeiro de 2009, quando no extrato não existe
movimentação neste mês. Também constatou a ausência de operações realizadas
com cartão de débito e crédito. Segue a narrativa do Auditor:
[...]
Assim, ao contrário do que afirma a impugnante, não foram relacionados apenas
cinco lançamentos inconsistentes com datas e valores, foram citados estes cinco
lançamentos a título de exemplificação e elencados outras falhas do razão da
empresa que deveriam refletir a movimentação financeira inclusive bancária”.
26.

Diante desse conjunto, conclui-se que a escrituração contábil da Contribuinte não
permitiu a identificação clara, completa e fidedigna de sua movimentação financeira e bancária,
caracterizando a infração prevista no artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/20065.
Assim, restou plenamente configurada a hipótese legal que autoriza a exclusão de ofício do
Simples Nacional, razão pela qual se mostra legítima e devidamente fundamentada a medida
adotada pela Autoridade Fiscal.
27.

Assim, entendo correta a conclusão alcançada pela Fiscalização e mantida pela
decisão recorrida, motivo pelo qual o recurso não merece prosperar.

5 Art. 29. A exclusão do Simples Nacional dar-se-á:
(...)
VIII – quando a pessoa jurídica incorrer em prática reiterada de infração à legislação tributária, previdenciária ou
trabalhista.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.720 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722086/2013-87
11
III – Dispositivo
28.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
29.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 1551
DF CARF MF
Original